Tribunal: TJPA
Processo: 0807069-05.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807069-05.2022.8.14.0005

APELANTE: JOSE KERVEN DA ROCHA SIQUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0807069-05.2022.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: JOSÉ KERVEN DA ROCHA SIQUEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por JOSÉ KERVEN DA ROCHA SIQUEIRA contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa. A condenação decorreu da subtração, mediante rompimento de obstáculo, de um notebook de uma loja comercial durante o período noturno. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a valoração negativa das circunstâncias do crime, pelo cometimento do furto durante o repouso noturno, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença fundamenta a valoração negativa do vetor "circunstâncias do crime" com base no ingresso do réu em estabelecimento comercial após as 00h00min, durante o período de repouso noturno, o que facilitou a consumação do delito pela redução da vigilância.

4.

O art. 59 do Código Penal permite a elevação da pena-base quando circunstâncias judiciais desfavoráveis, como aquelas descritas no caso concreto, estiverem devidamente fundamentadas e respaldadas por elementos objetivos.

5.

Jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais de Justiça reconhece a legitimidade da exasperação da pena-base diante da gravidade concreta do delito, caracterizada pelo cometimento do furto no período noturno, com redução da vigilância. Precedentes citados (STJ, AgRg no HC 660878; TJ-PR, Apelação Criminal 0013647-75.2023.8.16.0021).

6.

A Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça local reforça que a análise dos vetores do art. 59 do CP deve considerar critérios qualitativos e quantitativos, permitindo a majoração da pena-base quando houver valoração negativa de qualquer dos elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa das circunstâncias do crime, devidamente fundamentada no cometimento do delito durante o repouso noturno, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2.

O art. 59 do Código Penal permite a discricionariedade vinculada do magistrado na dosimetria, desde que respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; CP, art. 155, §4º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 660878 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/04/2021, DJe 03/05/2021.
TJ-PR, Apelação Criminal 0013647-75.2023.8.16.0021, Rel. José Américo Penteado de Carvalho, 3ª Câmara Criminal, j. 27/07/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0807069-05.2022.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: JOSÉ KERVEN DA ROCHA SIQUEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
JOSÉ KERVEN DA ROCHA SIQUEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, I do CP, à pena
de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa,
a ser cumprida
no regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 20447371) em resumo, que em 14/11/2022, por volta das 00h22min, o Apelante subtraiu para si, com rompimento de obstáculo, um notebook do interior da Loja Fiat Mônaco.

Em razão dos fatos o Recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I
,
do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20447429), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 20447445) pugnando pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 20447448 p. 1-6), manifestando-se pelo seu
improvimento
.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 21879128 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo
.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal, suscitando que o vetor circunstâncias do crime foi negativado de forma inidônea.

Razão não lhe assiste.

Segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor circunstâncias do crime:

“(...)

As
circunstâncias do crime
considero desfavoráveis ao réu, eis que ingressou no estabelecimento comercial após as 00h00min, durante o repouso noturno, facilitando a consumação da empreitada criminosa em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens.

(...).
”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses dias de reclusão
.

Analisando o feito, verifico que não há ilegalidade na sentença condenatória que, considerando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...).

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, III, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA FINS DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO AGENTE INFRATOR NO MOMENTO DA COBRANÇA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR ‘CIRCUNSTÂNCIAS’. DEFESA ALEGA NÃO CONFIGURAÇÃO DE REPOUSO NOTURNO, POR COMETIMENTO DO CRIME ANTES DAS 22 HORAS EM PERÍMETRO URBANO. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. CONVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE HORÁRIO PREFIXADO COMO CONDICIONANTE À CARACTERIZAÇÃO DO REPOUSO NOTURNO. NECESSÁRIO COMETIMENTO DURANTE A NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO. TEMA REPETITIVO N. 1.144 DO STJ. CARACTERÍSTICAS VERIFICADAS NOS PRESENTES AUTOS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA DO RÉU PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. (...).

2. A valoração negativa do vetor ‘circunstâncias’ em razão do cometimento do crime durante repouso noturno, com fundamentação baseada em elementos concretos, corresponde ao campo da discricionariedade vinculada do julgador.

3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há um horário prefixado como condicionante à caracterização do repouso noturno, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 4. “São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso” (STJ, Terceira Seção, REsp n. 1.979.989/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 22.06.2022).

5. No presente caos, o furto ocorreu por volta das 19 horas e, por meio de vídeo juntado aos autos, verifica-se a condição de sossego e tranquilidade do período da noite, características aptas a configurar a situação de repouso. Mantém-se a dosimetria determinada pela Juíza sentenciante.

6. Com fulcro no artigo 22, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n. 8.906, de 04.07.1994 (Lei que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), devem ser fixados honorários advocatícios à Defensora Dativa do réu, pela atuação em segundo grau. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(TJ-PR 00136477520238160021 Cascavel, Relator: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 27/07/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2024)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Percebe-se que a fundamentação do Juízo foi realizada dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, não se configurando nenhuma inidoneidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025